Tribunal: TJDFT
Processo: 0742972-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. APLICABILIDADE. CÓDIGO. DEFESA. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ORTODÔNTICO PRÉVIO. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. LAUDO MÉDICO. NEGATIVA. COBERTURA. DEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar a operadora de plano de saúde a custear tratamento ortodôntico anterior à cirurgia ortognática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear o tratamento ortodôntico anterior à cirurgia ortognática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários, salvo nos contratos administrados por entidades de autogestão.
4. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13, incs. I e II, da Lei n° 9.656/1998 estiverem presentes.
5. A análise dos autos não demonstra que o tratamento ortodôntico prévio é imprescindível para o êxito da cirurgia ortognática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII e 196; CPC, art. 17; Lei no 9.656/1998, arts. 10, §§ 4° e 13, e 12; Lei n° 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0712223-09.2023.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 26.3.2025.